Tribunal: TJMT
Processo: 1029044-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029044-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.059.014/0001-55 (EMBARGANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

OMISSÃO E CONTRA
D
IÇÃO – OCORRÊNCIA EM PARTE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
CRÉDITO EXTRACONCURSAL
–
TEMA N° 1051/STJ – FATO GERADOR – SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS
INFRIGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial da embargante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em contradição ao não reconhecer a
concursalidade
do crédito de honorários advocatícios e a competência do juízo
recuperacional
;
(
ii
)
examinar se houve omissão quanto à novação do crédito prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005;
e
(
iii
)
analisar se o acórdão foi omisso quanto à ausência de preferência absoluta dos honorários sucumbenciais sobre o crédito principal do constituinte.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da natureza do crédito, consignando que o fato gerador dos
honorários sucumbenciais consiste na sentença que os fixa, aplicando o entendimento consolidado no Tema nº 1.051 do S
TJ
, segundo o qual a existência do crédito determina-se pela data do seu fato gerador, inexistindo contradição.

4. O acórdão tratou expressamente da novação, esclarecendo que esta alcança apenas os créditos sujeitos à recuperação judicial, ou seja, aqueles existentes na data do pedido, não abrangendo créditos extraconcursais constituídos posteriormente, como os honorários advocatícios fixados em sentença proferida após o pedido
recuperacional
.

5. Reconhece-se omissão quanto à questão da ordem de preferência entre o crédito do advogado e o crédito do constituinte, porém
,
tal omissão não
altera
o resultado do julgamento, uma vez que a sentença que fixou os honorários transitou em julgado sem impugnação, operando-se a coisa julgada material quanto à sua natureza e exigibilidade.

6. O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, por possuir natureza extraconcursal, não se submete às regras do plano de recuperação judicial nem à ordem de preferência estabelecida para créditos concursais, tratando-se de crédito autônomo decorrente da sucumbência processual.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação nem à ordem de preferência estabelecida para créditos concursais. 2. A coisa
julgada material impede a rediscussão da natureza e exigibilidade do crédito quando a sentença que fixou os honorários transitou em julgado sem impugnação. 3. A novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 alcança apenas os créditos sujeitos à recuperação judicial, não abrangendo créditos extraconcursais constituídos após o pedido
recuperacional
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

R. P. DE ARAUJO & CIA LTDA - ME
op
ôs
embargos de declaração
no
ID nº 336143361
visando sanar eventual omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 334013892
que
negou provimento ao
RAI
nº
1029044-93.2025.8.11.0000
, mantendo a
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela agravante nos autos do Processo nº 0000184-53.2017.8.11.0106, determinando o prosseguimento da execução.

O acórdão embargado concluiu que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida em
27/04/2021
, com trânsito em julgado em
21/05/2021
, possuem natureza extraconcursal, uma vez que constituídos após o pedido de recuperação judicial da embargante, ajuizado em
05/04/2017
e deferido em
31/08/2017
. Com base no
Tema nº 1.051 do S
TJ
, o
v.
acórdão assentou que o fato gerador dos honorários sucumbenciais consiste na sentença que os fixa, razão pela qual não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, independentemente da data de constituição do crédito principal.

Em suma, aduzem a embargante que o v. acórdão padece de
contradição
quanto
à

concursalidade
do crédito, sustentando que a competência exclusiva do juízo
recuperacional
para decisões que impliquem diminuição do patrimônio da empresa
recuperanda
decorre do fato de que
apenas o juízo universal detém todos os meios necessários ao conhecimento da real situação da empresa deficitária e do patrimônio necessário ao seu soerguimento.

Pontua ainda
que a continuidade de execuções em juízo diverso do universal pode implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento de atividades da
recuperanda
, obstando o cumprimento do plano e violando o princípio de preservação da empresa estabelecido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Assevera que o v. acórdão se mostra
omiss
o
quanto à novação do crédito prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005
, argumentando
que a novação consiste na operação jurídica por meio da qual uma obrigação nova substitui a obrigação originária, fazendo surgir nova obrigação e a extinção da anterior
.

No mais, enfatiza que o v. acórdão resta omisso
sobre a ausência de preferência absoluta dos honorários sucumbenciais sobre o crédito principal,
pois
o acórdão não enfrentou tese relevante expressamente deduzida, qual seja: a inexistência de preferência absoluta dos honorários sucumbenciais sobre o crédito principal do constituinte.

Por fim,
pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
sanar os vícios existentes.

As contrarrazões da
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S
/
A

vieram no
ID nº 341488853
, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/15 e pelo reconhecimento de seu caráter protelatório
,
com a consequente aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do C
PC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, o
embargante sustenta que o
v.
acórdão teria incorrido em contradição ao não reconhecer a natureza concursal do crédito de honorários advocatícios, argumentando que estes possuem caráter acessório ao crédito principal, cujo fato gerador antecede o pedido de recuperação judicial.

Não procede o inconformismo da embargante, uma vez que n
ão se verifica contradição
– até porque, o
acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando de forma clara e fundamentada que o fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais consiste na sentença que os fixa, de modo que, se proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, independentemente da data de constituição do crédito principal.

A fundamentação encontra consonância com o
Tema nº 1.051 do S
TJ
, que estabelece:
"Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador"
.

No caso dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece pacífica no sentido de que o fato gerador consiste na sentença que os arbitra, e não o fato que deu origem à demanda principal.

O acórdão destacou ainda que os honorários foram fixados em sentença que julgou parcialmente procedente a exceção de
pré
-executividade, extinguindo a execução sem resolução do mérito. Portanto, não há que se falar em
acessoriedade
, uma vez que os honorários não decorrem do êxito na cobrança do crédito principal, mas sim da sucumbência na discussão processual.

Confira trecho do v. acórdão:

“(...)
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1051
sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".

No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o STJ tem entendimento consolidado de que o fato gerador é a sentença que os fixa. Conforme se verifica nos autos, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida em
27/04/2021
, com trânsito em julgado em
21/05/2021
, ou seja, em data muito posterior ao pedido de recuperação judicial da agravante (
05/04/2017
), portanto, trata-se de crédito extraconcursal.

Sobre o tema do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ). 2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1858302 DF 2021/0078723-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

Portanto, i
nexiste
a apontada
contradição
.

A embargante alega
também
que o
v.
acórdão foi omisso ao não reconhecer a novação do crédito nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.
O direito não socorre
à
embargante.

Isto porque, o v.
acórdão tratou expressamente da questão, consignando que a novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 alcança apenas os créditos sujeitos à recuperação judicial, ou seja, aqueles existentes na data do pedido. Como os honorários advocatícios em questão foram constituídos após o pedido de recuperação judicial, não há que se falar em novação.

A fundamentação mostra-se clara
que
a novação opera apenas sobre créditos concursais. O crédito de honorários, por possuir natureza extraconcursal, não se submete à novação.
Assim, n
ão há omissão a suprir.

No mais, a
embargante sustenta que o acórdão
resta omisso,
não enfrent
ando
a tese de que os honorários sucumbenciais não podem ter preferência absoluta sobre o crédito principal.

Neste particular, é
de se reconhecer
a existência de omissão, uma vez que o acórdão não tratou expressamente da questão da ordem de preferência entre o crédito do advogado (honorários) e o crédito do constituinte (principal), tema que foi expressamente suscitado nas razões recursais.

Contudo, a omissão não conduz à reforma do julgado. A sentença que fixou os honorários transitou em julgado em
21/05/2021
(
I
D nº
64017111
), sem qualquer impugnação quanto à sua natureza ou exigibilidade.

Nos termos do art. 508 do CPC/15,
"transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido"
. A discussão sobre a natureza do crédito encontra-se acobertada pela coisa julgada material.

Ademais, o
crédito, por possuir natureza extraconcursal, não se submete às regras do plano de recuperação judicial, tampouco à ordem de preferência estabelecida para créditos concursais. A questão da preferência entre crédito principal e honorários somente se coloca quando ambos concorrem em um mesmo processo executivo ou concursal. No caso, o crédito principal já foi objeto de extinção da execução, restando apenas a cobrança dos honorários sucumbenciais, que constituem crédito autônomo.

Assim, embora se reconheça a omissão quanto ao ponto específico, ela não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, devendo apenas ser suprida para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Por fim, os embargados
pretendem
o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
/15
.

Não
se vislumbra o caráter protelatório dos embargos, já que uma omissão fora acolhida,
para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para suprir a omissão quanto à questão da preferência dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

O crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, fixado em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial, possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação nem à ordem de preferência estabelecida para créditos concursais.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026